Tribunal: TJPA
Processo: 0010461-85.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Ementa:
PROCESSO Nº 0010461-85.2019.8.14.0006 APELAÇÃO CRIMINAL APELANTE: TIAGO VIEIRA AZEVEDO (DEFENSOR PÚBLICO: LISIANNE DE SÁ ROCHA) APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – TRAZER CONSIGO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA – CONSTATADA A PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A ABORDAGEM DO RÉU – RECORRENTE MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO. O réu que tem entre 18 e 21 anos ou mais de 70 anos tem a possibilidade de ter sua pena prescrita na metade do tempo determinado para os demais criminosos. Estando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional regulado pela pena em concreto cominada ao crime, é forçoso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. Recurso improvido. Prescrição. Unânime. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso, negar-lhe provimento e de ofício reconhecer a ocorrência da prescrição, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010461-85.2019.8.14.0006

APELANTE: TIAGO VIEIRA AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0010461-85.2019.8.14.0006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: TIAGO VIEIRA AZEVEDO (DEFENSOR PÚBLICO: LISIANNE DE SÁ ROCHA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – TRAZER CONSIGO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA – CONSTATADA A PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A ABORDAGEM DO RÉU – RECORRENTE MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO. O réu que tem entre 18 e 21 anos ou mais de 70 anos tem a possibilidade de ter sua pena prescrita na metade do tempo determinado para os demais criminosos.
Estando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional regulado pela pena em concreto cominada ao crime, é forçoso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Recurso improvido. Prescrição. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso, negar-lhe provimento e de ofício reconhecer a ocorrência da prescrição, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de ­­­­outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0010461-85.2019.8.14.0006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: TIAGO VIEIRA AZEVEDO (DEFENSOR PÚBLICO: LISIANNE DE SÁ ROCHA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por TIAGO VIEIRA AZEVEDO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, sendo substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Narra a peça acusatória que: “(...)
no dia 13/09/2019, por volta das 22h20, o denunciado THIAGO FERREIRA AZEVEDO, vulgo “THIAGUINHO”, foi surpreendido por agentes da polícia militar, na Passagem Moura Carvalho, bairro Coqueiro, neste município, quando trazia consigo drogas para o fim de difusão ilícita, 01 (um) tablete de erva prensada pesando no total de 116,00g (cento e dezesseis gramas da substância entorpecente Delta9-THC (Delta Tetrahidrocanabidiol), princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha,
(...).” (sic)

Denúncia recebida em 14/11/2019, id-15571137.

Argúi o apelante, preliminarmente, a nulidade de sua revista pessoal por policiais militares, realizada sem a sua autorização e sem ordem judicial. No mérito, sustenta a tese de negativa de autoria por ausência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
; a reforma na dosimetria da pena, pela não aplicação da atenuante de menoridade relativa e o afastamento da Súmula nº 231 do STJ.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por TIAGO VIEIRA AZEVEDO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, sendo substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Argúi o apelante, preliminarmente, a nulidade de sua revista pessoal por policiais militares, realizada sem a sua autorização e sem ordem judicial. No mérito, sustenta a tese de negativa de autoria por ausência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
; a reforma na dosimetria da pena, pela não aplicação da atenuante de menoridade relativa e o afastamento da Súmula nº 231 do STJ.

Conheço do recurso.

Quanto à arguição da preliminar de nulidade da revista pessoal, vejamos.

Verifico,
in casu,
que havia fundada suspeita para a abordagem, eis que os testemunhos dos policiais dão conta de que avaliaram a situação, o contexto e decidiram proceder a abordagem do réu, que correu ao avistar a viatura policial. Ademais, após a revista, constatou-se que o réu portava um tablete de maconha, pesando 116g, laudo pericial id-15571132.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“Nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. [...] Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida [...]" (HC n. 714.749/SP, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 7/4/2022.)

Desta forma, verifico a existência de justa causa para a abordagem policial, eis que estavam em ronda quando foram acionados por populares que informaram que o réu Tiago “Tiaguinho” estava comercializando entorpecentes na Rua Moura Carvalho, bairro Coqueiro, o que fez se deslocarem para o local e abordarem o réu, que tentou correr, porém foi encontrado com 166 gramas de 116 gramas de entorpecente em seu bolso.

Diante de tais considerações, afasto a preliminar de nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares em ronda ostensiva.

Passo ao exame do mérito.

No mérito, o apelante sustenta a tese de negativa de autoria por ausência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
; a reforma na dosimetria da pena, pela não aplicação da atenuante de menoridade relativa e o afastamento da Súmula nº 231 do STJ.

A autoria do delito restou comprovada diante dos testemunhos dos policiais que participaram da prisão, policial Camilo Gonçalves dos Santos, policial Marco Antônio Souto Silva e policial Fagner Lima da Conceição, que relataram que na abordagem, encontraram no bolso da bermuda do acusado substância entorpecente, afirmando ainda que ele tentou se evadir ao avistá-los.

A materialidade restou comprovada diante do laudo toxicológico e auto de apreensão, id-15571132.

Diante de tais considerações, restou claro nos autos que o réu praticou o delito previsto no art. 33 da lei 11.343/06, na modalidade “trazer consigo”, pelo que afasto a pretensão absolutória do ora recorrente.

No que pertine à pretensão de reforma na dosimetria da pena, vejamos.

A pena base foi fixada no mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias multa, a qual mantenho, diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Presente a atenuante da menoridade do réu, porém não há que se falar em redução da pena diante do que dispõe o verbete da Súmula 231 do STJ, eis que a pena base foi fixada no mínimo legal.

Mantenho a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º da lei 11.343/06, bem como a redução da pena em 2/3, restando a pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias multa.

“Art. 33, § 4º - Nos delitos definidos no
caput
e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Mantenho, por fim, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
(prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana).

Verifico que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do disposto no art. 109, V, do CP: “
“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) V -
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano, ou sendo superior, não excede a dois; (...).”

Desta forma, considerando que
o recorrente era menor de 21 anos de idade à época dos fatos, ocorrendo a prescrição na metade do tempo determinado, bem como que o
máximo da pena a ele cominada não ultrapassa 2 anos, (da
sentença - de 22 de outubro de 2020 até a presente data, outubro de 2024, já se passaram mais de 2 anos), ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do disposto no art. 109, V, do CP.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO PENAL. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO.

1. Estando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional regulado pela pena em concreto cominada ao crime, é forçoso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

2. Extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.

(2020.02506739-57, 215.481, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-06, Publicado em 2020-11-06)

Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento e de ofício reconheço
a ocorrência da prescrição, declarando extinta a punibilidade estatal, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/12/2024